Tribunal: CARF
Processo: 16004.001165/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001165/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS ALTOMARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, tendo ele se
desincumbindo parcialmente deste ônus. Simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar
os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para: a) afastar do lançamento: i) o depósito no valor de R$ 31.532,00,
realizado em 05/10/2005, na conta bancária do contribuinte junto ao banco Bradesco; ii) o
depósito realizado no valor de R$ 22.700,00, realizado em 29/12/2005, na conta bancária do
contribuinte junto \o banco HSBC; iii) os 54 depósitos referidos às fls. 643 a 645, realizados na
conta bancária do contribuinte junto ao Banco do Brasil, em razão da existência de duplicidade
de lançamento; b) reclassificar, para rendimentos da atividade rural, três depósitos realizados em
29/12/2003 na conta bancária do contribuinte junto ao Banco Bradesco nos respectivos valores:
R$ 5.515,00, R$ 100.000,00 e R$ 100.000,00, de modo que o resultado tributável da atividade
rural no ano-calendário 2003 passa de R$ 51.454,01 para R$ 92.557,01. Vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Ronnie Soares Anderson, que deram provimento
parcial em menor extensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001165/2007-83
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Marcelo de Sousa Sáteles, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente). Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles na reunião anterior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
16004.001165/2007-83, em face do acórdão no 17-27.414, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada
em 10 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 12/12/2007, o Auto de
Infração de fls. 471 a 493 (sendo as folhas 471,..a 484 correspondentes ao Termo de
Descrição dos Fatos) relativo ao Imposto de Renda Pessoa física, exercícios 2003, 2004
e 2006 (anos-calendário 2002, 2003 e 2005), por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário no montante de R$ 727.052,73, dos quais R$ 248.685,72
correspondem a imposto, R$ 373.028,57, a multa proporcional, e R$ 105.338,44, a juros
de mora, calculados até 30/11/2007 (fl. 485) Conforme Termo de Descrição dos Fatos
(fls. 471 a 484) e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 487 a 489), o
procedimento teve origem na apuração da seguinte infração:
• DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
fiscalizado, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme restou comprovado
no Termo de Descrição dos Fatos de fls. 471 a 484.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 489. O enquadramento legal dos acréscimos
legais encontra-se à fl. 493.
Cientificado do Auto de Infração em 17/12/2007 (fl. 496), o contribuinte apresentou, em
16/01/2008, a impugnação de fls. 499 a 521, alegando, em síntese, que:
O interessado requer seja julgado improcedente o Auto de Infração quanto ao seu
mérito, pois:
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

- não aceita a aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96;
- vários dos créditos são indevidos, ou por serem cheques devolvidos ou por outras
razões;
- que não há prova de dolo que permita a aplicação da multa no patamar de 150%.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 735/763,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação, anexando documentos.
Posteriormente, em 26 de fevereiro de 2010, por meio de procurador legalmente
habilitado, o contribuinte apresentou petição (fls. 846 e 847), informando, de forma irrevogável e
irretratável, a desistência parcial do recurso interposto, "mantendo apenas as alegações de direito
contidas no item II.3 do referido recurso, desistindo das demais, tendo em vista a adesão do
requerente ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009".
Em 11 de agosto de 2010, o contribuinte, por intermédio de seu procurador, vem
esclarecer que as planilhas elaboradas pela Receita Federal estão equivocadas em relação aos
valores a serem incluídos no parcelamento (fls. 859 a 866).
Em despacho de fl. 869, a repartição de origem reconheceu o erro no
demonstrativo dos valores objeto do pedido de desistência para fins de parcelamento, tendo
informado que foram tomadas as devidas providências para correção.
Este colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução n.o 2202-000.614, de relatoria do Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
para o fim de que a unidade de origem adotasse as seguintes providências:
1) Informe as contas-correntes que são conjuntas;
2) anexe ao processo a prova de que os co-titulares das contas conjuntas foram
regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos objeto da autuação;
3) elabore uma planilha com os totais mensais dos depósitos/créditos, os quais foram
objeto deste lançamento, referentes às contas conjuntas em que porventura não tenha
ocorrido a regular intimação dos co-titulares;
4) dê vista ao Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se pronunciar.
Foi procedida a juntada ao processo das informações requeridas pelo colegiado às
fls. 885/889. O contribuinte foi intimado em 24/08/2017, conforme AR juntado em fl. 891.
Em resposta à diligência realizada, o contribuinte apresentou petição às fls.
896/899, alegando que em sentido contrário ao que apresentado pela Receita Federal, a ausência
de intimação prévia da co-titular da conta bancária (do Banco do Brasil – agência: 0411, conta
n.o 6.153-0) acarretaria nulidade do auto de infração. Alegou também, em petição, a
impossibilidade de se presumir que os depósitos bancários realizados na conta bancária referida
não tenham seriam destinados à Sra. Tânia C. D. C. Altomari (co-titular), em razão desta não ter
auferido rendimento no período fiscalizado. Requereu, por fim, a nulidade do auto de infração,
com aplicação da Súmula Vinculante do CARF n.o 29.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Com o retorno dos autos ao CARF, foi novamente convertido o julgamento em
diligência para:
1. Que a Unidade preparadora intime a instituição financeira Banco do Brasil, para que
esta preste informações sobre os depósitos relacionados pela contribuinte às fls. 643 a
645, esclarecendo se cada um dos depósitos bancários relacionados nas referidas folhas
efetivamente ocorreram de forma única, ou se aconteceu duplicidades de depósitos de
mesmo valor e em mesma data nas 54 ocasiões;
2. Que a Unidade preparadora intime a instituição financeira Banco Bradesco, para que
esta preste informações sobre os depósitos relacionados pela referente a(os) cheque(s)
no valor de R$ 31.532,00, esclarecendo a) se o cheque depositado em 05/10/2005 na
conta 12.111P no valor de R$ 31.532,00 foi devolvido e, sendo a resposta no sentido de
que houve a devolução, seja indicada a data da devolução e em que conta constou a
devolução do referido cheque; b) se o cheque depositado em 10/05/2015 trata-se do
mesmo cheque depositado em 05/10/2005; c) se a conta 12.111P e 12.1118 seriam a
mesma conta (uma conta só), devendo esclarecer também a razão da diferença de
numeração, apontado, por fim, em relação a tais contas, o tipo de conta (se conta
corrente, poupança ou de investimento);
3. Após, que a Unidade preparadora apresente relatório consubstanciando de quais
depósitos bancários, de acordo com as informações que venham a ser prestadas pelas
instituições financeiras e pelas provas existentes nos autos, estariam lançados em
duplicidade;
4. Por fim, seja intimado o contribuinte para, querendo, se manifestar quanto ao
resultado da diligência.
Em resposta a diligência, foi informado pela Unidade Preparadora que todos os
pedidos de documentos e informações bancárias só podem ser solicitados por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, nos termos da Portaria
RFB no 2047, de 26 de novembro de 2014, a qual, em seu artigo 2o, inciso I, determina que “A
RMF somente será expedida quando em relação ao sujeito passivo exista procedimento de
fiscalização em curso, instaurado mediante expedição do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF-F, de que trata a Portaria RFB no 1.687, de 17 de
setembro de 2014”.
A diligência foi concluída da seguinte forma:
“Portanto, tendo em vista que a fiscalização foi encerrada e não sendo possível expedir
RMF para cumprimento de diligência, estamos impedidos de atender as solicitações
constantes da diligência supracitada.
Isto posto, propomos a devolução do presente processo à 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para
prosseguimento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Omissão de rendimentos por depósitos bancários
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios de prova.
2. Quanto as alegações do item II.3 do recurso voluntário.
Conforme relatado, o contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 857,
reiterando parcialmente suas alegações de impugnação. Após, em fl. 857, em 26/02/2010, o
contribuinte veio desistir parcialmente do recurso apresentado, “mantendo apenas as alegações
de direito contidas no item II.3 do recurso, desistindo das demais”.
O “recurso” possui no item II.3 o tópico “A comprovação de erros nos cálculos
elaborados pela SRF do Brasil”.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

2.1 Lançamentos em duplicidade.
Alega o recorrente que houve 54 lançamentos em duplicidade (fls. 643 a 645),
requerendo a retificação do auto de infração para a exclusão destes valores.
A DRJ compreendeu que não haveria duplicidade no lançamento, pois seriam
contas bancárias distintas.
O contribuinte refuta tais alegações sob o argumento que as numerações das
contas bancárias são distintas ocorrem em razão de serem “contas internas do próprio banco,
onde eles centralizam os depósitos de clientes que possuem contas de limites de cheques
especiais e destinam os valores as contas dos correntistas, os chamados "cliente ouros””.
Salienta que “tais informações foram obtidas pelo próprio Recorrente junto ao BANCO DO
BRASIL e demonstram claramente o equívoco da autoridade julgadora de la instância, razão
pela qual requer desde já a intimação da instituição financeira para que apresente informações
acerca destes lançamentos nas contas de titularidade do Recorrente.”.
Analisando os autos, verifico que há sentido no que alega o contribuinte.
Vejamos, a título exemplificativo, dois depósitos apresentados pelo contribuinte como em
duplicidade:
“(...) a título exemplificativo, vale comparar os itens 1 e 2 da planilha elaborada pelo
Recorrente com o demonstrativo de créditos não comprovados elaborado pela Receita
Federal;
- pela análise do demonstrativo de créditos não comprovados (doc. 05) e da planilha
elaborada pelo Recorrente (doc. 05 da impugnação) é possível verificar que em
04/01/02 a Receita Federal considera como omissão de receita dois depósitos no valor
de R$ 300,00. No entanto, conforme se infere por intermédio do extrato bancário do
Recorrente referente à competência em questão (doc. 09 da. impugnação), somente
houve um depósito no valor de R$ 300,00 em favor do Recorrente;
- acredita-se que o lançamento fora efetuado em duplicidade porque os números de
documentos, apesar de serem iguais, foram digitados com zeros a mais, a saber: n° de
documento 000000000000 e n° de documento 0;
- outro exemplo diz respeito ao depósito efetuado em 07/01/02 no valor de R$ 200,00.
Conforme se infere por intermédio do doc. 10 da impugnação, ao contrário do
entendimento da Receita Federal, houve somente um depósito na conta do Recorrente e,
contudo, mais uma vez a Receita Federal lançou em duplicidade;
(...)”
Em fl. 826 há a lista dos depósitos de origem não comprovada onde constam os dois
depósitos referidos pelo contribuinte em seus exemplos, que abaixo reproduzo:

Vejamos o extrato da conta de final no 6153 naquele período:
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Portanto, havia na conta bancária, em 31/12/2001, o valor de R$ 103,19.
Aí surge, em 02/01/2002, o depósito de R$ 300,00. Porém, verifica-se que após o
débito de R$ 21,00, o saldo fica em R$ 82,19. Ou seja, o depósito não havia sido computado
como crédito ainda.
Após, há outros débitos (R$ 4,00, R$ 1,60 e R$ 100,00), ficando o saldo em R$
23,41 (negativo). Em seguida, há um outro desconto, agora de CPMF, de R$ 0,07.
Por fim, credita-se na conta R$ 300,00, ficando com saldo positivo de R$ 276,52.
Verifica-se, portanto, que embora conste por duas vezes no extrato bancário o
depósito de R$ 300,00, o primeiro lançamento não creditou na conta, tinha condão meramente
informativo ao correntista (de que havia valor bloqueado). Assim, somente o segundo depósito é
que se efetivou na conta bancária.
Analisando os demais depósitos em que há alegação de duplicidade, tem-se que o
mesmo se repete. Logo, ao que se verifica, há lançamentos em duplicidade.
Diante disso, bem como pelo insucesso da diligência determinada, entendo que
possui razão o recorrente de que constam depósitos em duplicidade. Trata-se, ao que se verifica,
de erro no lançamento, que merece ser retificado.
Portanto, excluo do lançamento os 54 depósitos referidos às fls. 643 a 645, em
razão da duplicidade.
2.2 Depósito em cheque no valor de R$ 32.532,00. Cheque devolvido.
Alega o recorrente no item II.3.2. do recurso voluntário que um cheque no valor
de R$ 31.352,00 teria sido devolvido e mesmo assim teria sido tributado como omissão de
rendimentos do dia 05/10/2005 (conforme fls. 646 e 695). Alega que as contas 12.111-8 e
12.111-P, do banco Bradesco, seriam a mesma conta.
Pelo extrato bancário de fl. 695, em 06/10/2005 há a informação de "DEVOL.
CHEQUE DEPOSITADO*" no valor de R$ 31.532,00, sendo lançado como débito tal valor:

Após, em 10/10/2005, cheque de igual valor foi novamente depositado e tributado
como uma nova omissão de rendimentos. (conforme planilha de fl. 642), vejamos:

Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Tratando-se de cheque devolvido, devidamente comprovado nos autos, devendo
ser afastado o lançamento realizado em relação ao depósito no valor de R$ 31.532,00.
2.3 Depósitos relacionados a atividade rural
Em 29 de dezembro de 2003 foram creditados 3 (três) valores na conta do
BANCO BRADESCO do Recorrente, um no valor de R$ 5.515,00 e dois no valor de R$
100.000,00, totalizando R$ 205.515,00. Sustenta a contribuinte que tais valores decorrem de
atividade rural do Recorrente, ou seja, da venda de gado à empresa Dourada Comercial e
Agropecuária S/A, referente à Nota Fiscal n° 74 de 16/12/03, conforme fl. 325 dos presentes
autos e do anexo 'extrato de conta bancária (doc. 53 da impugnação). Entendo que a prova
apresentada é suficiente para reclassificar os depósitos acima referidos como decorrentes de
atividade rural, que contam como tributação diferenciada e mais benéfica ao contribuinte.
Em relação ao atividade rural, o contribuinte apurou o seguinte resultado
tributável:

Com razão o recorrente quanto a este ponto, portanto. O contribuinte provou o
que alega, tendo apresentado aos autos documentos que deram suporte a suas alegações.
Quanto ao outro pronto alegado pela recorrente, verifica-se que em 05 de
dezembro de 2005 foi creditado na conta do HSBC o valor de R$ 33.249,92, pela empresa Agro
Carnes Alimentos ATC Ltda, referente à venda de gado e representada pela nota fiscal n° 7.680,
no valor de R$ 37.784,00. Em relação a tais depósitos, o contribuinte não prova o que alegada.
Os valores não coincidem e sequer há prova de que houve descontos.
Caberia ao contribuinte provar o que alega trazendo aos autos documentos que
dessem suporte a tais alegações, o que não o fez. Mantém-se o lançamento em relação a tais
valores, pelas razões expostas.
Deste modo, a receita da atividade rural de dezembro do ano-calendário 2003, fica
alterada de R$ 0,00 para R$ 205.515,00. Por consequência a apuração do resultado tributável
fica da seguinte forma:
Receita bruta total: R$ 462.785,03
Despesas de custeio e investimento: R$ 167.116,44
Resultado I: R$ 295.668,59
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Prejuízo do exercício anterior: R$ 0,00
Resultado após a compensação de prejuízo: R$ 295.668,59
Opção pelo arbitração sobre a receita bruta: R$ 92.557,01
Resultado tributável: R$ 92.557,01
Assim, o resultado tributável da atividade rural no ano-calendário 2003 passa de
R$ 51.454,01 para R$ 92.557,01.
2.4 Depósito no valor de R$ 50.000,00.
Em relação ao depósito efetuado em sua conta em 14/09/05, no montante de R$
50.000,00, o contribuinte alega que o referido crédito é originário de um empréstimo pessoal
adquirido pelo Recorrente do Sr. José Devanir Rodrigues (doc. 54 da impugnação).
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância não acolheu os argumentos do
contribuinte, uma vez que o empréstimo foi de R$ 70.000,00 e o valor creditado na conta foi de
R$ 50.000,00.
Assim, diante da discrepância de valores e, principalmente, da inexistência de
documentação que prove a realização do mútuo, qual seja, contrato registrado em cartório a
época dos fatos, não há como acolher a tese do contribuinte.
Mantém-se neste tocante o lançamento, portanto.
2.5 Do Pró-labore
Sustenta o contribuinte no que diz respeito ao item 3 da planilha anexa à
impugnação (doc. 07 da impugnação) que o valor creditado em 05/12/05 refere-se ao
recebimento de Pró-labore da empresa Canaã Alimentos Ltda. (doc. 55 da impugnação).
No entanto, não apresenta prova de que tais valores já sofrerão tributação. Ocorre
que não basta demonstrar a origem do depósito para se afastar o lançamento, necessário se faz a
prova de que tais valores são isentos, não tributáveis, sujeitos a uma tributação diferenciada ou,
ainda, que já tenham sido oferecidos a tributação.
Assim, não fazendo a prova do que alega, deve ser mantido o lançamento neste
ponto.
2.6 Depósito referente ao imóvel, no valor de R$ 22.000,00.
Alega o recorrente quanto ao depósito efetuado em 26/12/05, no valor de R$
22.000,00 (item 5 da planilha anexa à impugnação doc. 07 da impugnação), que o crédito é
oriundo da venda de um imóvel (situado na quadra "F", Jd. Pires de Andrade, Jales/ SP,
matrícula 30.967 O.R.I. de Jales) para a Sra. Maria Cristina Simões Altimari Torrezan e seu
cônjuge Ricardo Torrezan, conforme se comprova por intermédio da anexa escritura de compra e
venda do imóvel (doc. 08 da impugnação).
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Referiu o contribuinte que tal valor foi mantido pela DRJ, sob a argumentação de
que “não há coincidência de datas entre a venda do imóvel e o recebimento de tais valores, pois
qualquer pessoa sabe que em uma venda de imóveis é mais que normal que ocorra um prazo para
pagamento que, no presente caso, foi de 13 (treze) dias”.
De fato, o atraso de alguns dias no adimplemento não pode descaracterizar a
operação realizada. No entanto, ocorre que não demonstrado pelo recorrente que tais valores
foram oferecidos à tributação, para apuração do ganho de capital. Assim, não sendo demonstrado
que se trata de rendimento isento, não tributável, sujeito a tributação diferenciada ou, ainda, que
tenha sido já tributado, não pode ser afastado o lançamento em questão.
2.7 Depósitos de 05/12/2014 – R$ 31.455,19
Alega o contribuinte que promoveu a comprovação da origem de determinados
créditos em planilha anexa à impugnação (doc. 08 da impugnação).
Sustenta, com relação ao item 1 da planilha anexa à impugnação (doc. 08 da
impugnação) que a Fiscalização considerou como crédito de origem não comprovada o depósito
efetuado em 05/12/05, no montante de R$ 31.455,18, porém esse valor estava disponível em na
sua conta bancária do BANCO BRADESCO e foi transferido para uma conta sua no HSBC, o
que se comprova por intermédio dos anexos extratos bancários do BANCO BRADESCO (doc.
58 da impugnação, que indicam a existência de 8 cheques cuja soma totaliza a quantia de R$
31.532,00) e do extrato bancário do HSBC que demonstra o depósito no valor de R$ 31.455,18.
Refere o contribuinte que a autoridade julgadora de primeira instância manteve a
cobrança dos tributos sobre tais valores, aduzindo que "oito cheques de valor exato não se
transformam, por mágica em um único crédito de valor quebrado";
O contribuinte explica que, inicialmente, os oito cheques foram depositados na
conta do Recorrente no Banco Bradesco, no valor total de R$ 31.532,00, porém que o valor foi
utilizado pelo Recorrente para pagamento de contas particulares e o saldo remanescente, RS
31.455,18 foi depositado em sua conta do HSBC para pagamento de um empréstimo rural que
havia sido feito junto a este banco.
Portanto, ao seu entender, não ocorreu nenhuma "mágica", apenas o Recorrente
utilizou parte desse valor para quitar contas pessoais e parte para pagar um empréstimo rural
junto ao HSBC, o que não representa qualquer ilegalidade.
O contribuinte não prova o que alega, tampouco apresenta prova de como os
valores dos cheques foram pagar despesas sem antes compensar. Ademais, não prova a origem
dos recursos, sendo seu ônus demonstrar que tais valores teriam já sido tributados, ou isentos, ou
não tributáveis, ou sujeitos a uma tributação diferenciada.
Não sendo realizada a prova, mantém-se este lançamento.
2.8 Depósito em 29/12/2005, no valor de R$ 22.700,00
Sustenta o contribuinte que o depósito ocorrido em 29/12/2005, no montante de
R$ 22.700,00, foi devidamente comprovado pelo termo de financiamento obtido junto ao HSBC
(doc. 59 da impugnação), sendo que a autoridade julgadora sequer analisou tais provas.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.907 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001165/2007-83

Pelo documento apresentado verifica-se que o contribuinte demonstrou tratar-se
de empréstimo contraído, não devendo então ser tributado tais valores.
Por tais razões, deve ser afastado do lançamento o depósito de 29/12/2005 no
valor de R$ 22.700,00.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para: a) afastar do
lançamento: i) o depósito no valor de R$ 31.532,00, realizado em 05/10/2005, na conta bancária
do contribuinte junto ao banco Bradesco; ii) o depósito realizado no valor de R$ 22.700,00,
realizado em 29/12/2005, na conta bancária do contribuinte junto \o banco HSBC; iii) os 54
depósitos referidos às fls. 643 a 645, realizados na conta bancária do contribuinte junto ao Banco
do Brasil, em razão da existência de duplicidade de lançamento; b) reclassificar, para
rendimentos da atividade rural, três depósitos realizados em 29/12/2003 na conta bancária do
contribuinte junto ao Banco Bradesco nos respectivos valores: R$ 5.515,00, R$ 100.000,00 e R$
100.000,00, de modo que o resultado tributável da atividade rural no ano-calendário 2003 passa
de R$ 51.454,01 para R$ 92.557,01.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital